Tribunal: TJMT
Processo: 1024725-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024725-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO), LIDIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 039.959.531-74 (AGRAVANTE), S. M. D. S. - CPF: 082.671.431-57 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 960.432.531-00 (AGRAVADO), LIDIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 039.959.531-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em que se executa verba alimentar devida por genitor à filha menor. A decisão agravada indeferiu pedido de penhora de bens móveis na residência do devedor, ao fundamento de ausência de indícios de bens relevantes e de efetividade da medida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em execução de alimentos, é admissível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, à luz do art. 833, II, do CPC, mesmo sem indicação prévia de bens penhoráveis e diante da alegação de inexistência de efetividade da medida.

III. Razões de decidir

3.

A regra de impenhorabilidade dos bens móveis do domicílio do devedor prevista no art. 833, II, do CPC, não possui caráter absoluto, devendo ser relativizada em casos de execução de alimentos, dada a natureza alimentar do crédito e a primazia do direito fundamental à subsistência da criança.

4.

A jurisprudência do STJ consagra a possibilidade de penhora dos bens da residência do devedor em hipóteses em que a dívida decorre de obrigação alimentar, em razão da prevalência do direito à alimentação sobre o direito de propriedade.

5.

A exigência de indicação prévia de bens de elevado valor pelo exequente é desarrazoada, cabendo ao oficial de justiça, no momento da diligência, avaliar a existência de bens penhoráveis que excedam as necessidades ordinárias de um médio padrão de vida.

6.

A efetividade da execução justifica a adoção de medidas que assegurem o cumprimento da obrigação alimentar, sem desconsiderar a dignidade do devedor, mas priorizando a proteção integral da criança, conforme impõe o ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Determinada a expedição de mandado de penhora sobre os bens móveis existentes na residência do devedor, condicionada à prévia constatação e avaliação por oficial de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC, pode ser relativizada em execução de alimentos.

2. O credor alimentar não está obrigado a indicar previamente bens penhoráveis no interior da residência do devedor, cabendo essa avaliação ao oficial de justiça no momento da diligência."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024725-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: S. M. D. S.

AGRAVADO:

ALESSANDRO DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
S. M. D. S. representada por
LÍDIA CRISTINA MEDEIROS
em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, nos quais figura como devedor ALESSANDRO DA SILVA, relativo a obrigação alimentar fixada em favor da menor impúbere .

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de bens na residência do executado, ao argumento de ausência de indícios de bens de elevado valor e falta de efetividade da medida.

A agravante sustenta, em síntese, que há elementos suficientes nos autos para indicar a existência de bens penhoráveis e que a negativa judicial compromete a efetividade da execução de verba alimentar, pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o arresto domiciliar.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente – Id. 302164865.

Liminar indeferida – Id. 302373391.

Ausente as contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de dar provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão que indeferiu pedido de penhora de bens na residência do executado, sob o fundamento de ausência de indícios de bens relevantes e efetividade da medida.

A proteção aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil, não é absoluta, havendo exceções como não presente caso, onde a dívida executada tem natureza alimentar, é decorre da prestação de alimentos devida pelo pai aos filhos.

Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao permitir a constrição de bens que ultrapassem o mínimo necessário à dignidade do devedor, especialmente em hipóteses de execução de alimentos, onde o direito à sobrevivência da exequente deve prevalecer.

Assim, cabe ao oficial de justiça realizar a análise no momento da diligência, não sendo exigível do credor o conhecimento prévio da existência e localização dos bens penhoráveis.

Ademais, o direito ao mínimo existencial do executado, assegurado pelo art. 833 do CPC, não pode se sobrepor à garantia da subsistência da menor, cujo sustento é obrigação intransferível do genitor, conforme estabelecem os princípios da solidariedade familiar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PONDERAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE ALIMENTAR-SE EM DETRIMENTO DA PROPRIEDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria posta em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A Lei n. 8.009/1990 prevê que a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar compreende os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, não valendo, entretanto, a proteção, quando se referir à execução movida por credor de pensão alimentícia. 3.

O conflito entre o direito à propriedade de bens móveis que guarnecem determinada residência, protegido pelas normas gerais de execução do codex e o direito de alimentar-se do credor de pensão dessa natureza, resguardado pela Lei n. 8.009, deve ser solucionado com prevalência desse último, porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte em seu desígnio de conferir condições mínimas de sobrevivência e promover a dignidade da pessoa humana. 4. Quando em análise o direito de menor, a orientação deve ser pela busca da máxima efetividade aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, especificamente criando condições que possibilitem, de maneira concreta, a obtenção dos alimentos para A sobrevivência. 5. Em execução de alimentos não incide o princípio da menor onerosidade do devedor, que cede espaço à regra da máxima efetividade que deve tutelar o interesse do credor em situações como tais
.
6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1301467 MS 2011/0311611-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriele Maria dos Santos Almeida contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar movido contra Genivaldo dos Anjos Rego.

A agravante impugna decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens da residência do executado, alegando que já esgotou todos os meios ordinários para localização de bens e que a impenhorabilidade não é absoluta em casos de dívida alimentar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de bens que guarnecem a residência do executado pode ser relativizada em execução de alimentos, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, II, do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, especialmente em cumprimento de sentença alimentar.

A exigência de indicação prévia de bens de elevado valor é desarrazoada, pois a exequente não dispõe de meios legítimos para acessar e inventariar os bens do executado.

A efetividade da tutela jurisdicional exige a realização de diligência por Oficial de Justiça para constatação e avaliação dos bens passíveis de penhora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, II, do CPC, não é absoluta e pode ser relativizada em execução de alimentos.

O credor alimentar não tem o ônus de indicar previamente bens passíveis de penhora no interior da residência do devedor, sendo necessária diligência oficial para esse fim.

(N.U 1027183-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Pelo exposto, em consonância com a manifestação ministerial DOU PROVIMENTO ao recurso, deferindo o pleito para expedição de mandado de penhora dos bens que se encontrem no acervo patrimonial do devedor, mediante prévia constatação e avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025